Tribunal: TJPA
Processo: 0010270-45.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010270-45.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: FELIPE SANTA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0010270-45.2016.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELIPE SANTA ROSA

DEFENSORA PÚBLICA:

PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÃO PRELIMINAR NÃO APRECIADA NA ORIGEM. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. FALTA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS VÁLIDAS. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu Felipe Santa Rosa da acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar a legalidade da busca pessoal que resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão em flagrante do apelado, bem como a validade das provas obtidas nessa diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal, realizada sem mandado e sem fundada suspeita, configura nulidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, STF e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A ausência de elementos indiciários objetivos e a falta de detalhamento na abordagem policial afastam a legitimidade da diligência, invalidando as provas dela decorrentes.

Aplicável, no caso, o princípio do in dubio pro reo, ante a falta de comprovação da legalidade da ação policial.

Em consequência, as provas derivadas da busca pessoal ilícita devem ser desentranhadas dos autos, resultando na absolvição do apelado por falta de provas válidas da existência do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
concedido de ofício. Provas ilícitas reconhecidas e desentranhadas dos autos. Absolvição do recorrente por falta de provas válidas. Recurso do Ministério Público prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem fundada suspeita ou mandado judicial configura ilicitude e invalida as provas dela decorrentes, impondo-se a absolvição do réu por falta de provas válidas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 244, 386, II, 654, §2º, 647-A, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.04.2024, DJe 25.04.2024; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022; Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação e CONCEDER ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o apelado por fundamento diverso da sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0010270-45.2016.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELIPE SANTA ROSA

DEFENSORA PÚBLICA:

PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que julgou improcedente a denúncia oferecida na origem e absolveu Felipe Santa Rosa da acusação prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id19270412).

A denúncia narra que, em 05 de junho de 2016, por volta das 18h, na Av. Zacarias de Assunção c/c à Rua São Luiz, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua/PA, policiais militares teriam flagrado o ora apelante trazendo consigo aproximadamente 35g (trinta e cinco gramas) de cocaína, divididos em 15 (quinze) embrulhos, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (id 19270383 – pág. 1 – 3).

Ainda segundo a inicial, a Polícia Militar/PA recebeu uma denúncia anônima sobre a prática de tráfico de entorpecentes no local. Ao chegarem no endereço apontado, os policiais abordaram o recorrente e com ele teriam encontrado e apreendido 15 (quinze) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), prendendo-o em flagrante.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, alegando, basicamente, que as provas colhidas são suficientes para a condenação do acusado, uma vez que os elementos encontrados durante a abordagem e a quantidade de droga apreendida demonstram a prática do tráfico de entorpecentes (id 19270414).

Em contrarrazões, o apelado, por meio de defensor público, requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de provas robustas para a condenação e defendendo a manutenção da sentença absolutória (id 19270519).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso, alinhando-se aos argumentos apresentados pela defesa e corroborando a insuficiência de provas para a condenação (id 19456088).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida e enfrentada na origem, mas que, a meu ver, reclama solução antecedente, porque se encontra apta a influir diretamente no resultado deste julgamento.

Explico.

Primeiramente, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinente à busca pessoal.

Como é sabido, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, a nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, analisando os registros constantes dos autos de prisão flagrante (id 19270375 – 19270382) e a prova oral colhida em audiência de instrução, me parece que a busca pessoal realizada pelos policiais militares no ora apelante, no ato de sua prisão em flagrante, não foi precedida de fundada suspeita legítima, estando, em verdade, completamente destituída de detalhamento a esse respeito.

Segundo a versão dada pelos policiais José Ernandes de Sena Borges e Rivelino Rita Vasconcelos, no dia do fato, eles foram acionados via CIOP em razão de uma denúncia anônima que versava sobre o cometimento do crime de tráfico de drogas na Rua São Luiz, no Bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua-PA, razão pela qual resolveram se dirigir até o local para averiguações.

Sucede que, quando a guarnição policial passava pela Rua São Luiz esquina com Av. Zacarias de Assunção, os agentes policiais avistaram várias pessoas, dentre elas, o ora apelante e, aparentemente, sem nenhum motivo, tampouco, fundada suspeita verificada e circunstanciada por escrito, decidiram submetê-lo a uma busca pessoal, quando, então, teriam apreendido as drogas descritas no laudo toxicológico juntado aos autos, ocasião em que foi realizada a prisão em flagrante e formado todo conjunto probatório que lastreia a denúncia.

Quer dizer, a circunstância de os policiais militares terem recebido uma denúncia anônima do cometimento de tráfico de drogas no local e, posteriormente, em outro lugar distinto daquele apontado na denúncia, tão somente avistarem o ora recorrente no meio de várias pessoas, sem nenhum outro elemento objetivo ou dado adicional suscetível de enquadrar tal situação em flagrante delito, não satisfaz, a meu ver, os critérios de justa causa exigidos pelas orientações jurisprudenciais supramencionadas.

Ora, não há nenhum elemento probatório descrito nos autos que indique ou comprove que, naquela situação, estava sendo cometido alguma infração penal ou, então, que o recorrente carregava consigo algo ilícito ou corpo de delito.

A bem da verdade, nem mesmo pelo registro contido nos depoimentos dados pelos policiais é possível extrair tal conclusão, afinal, somente houve menção expressa de que várias pessoas foram avistadas na rua, sem acréscimo de nenhuma circunstância apta a caracterizar fundada suspeita a legitimar a busca pessoal em comento.

Além disso, registro que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências empreendidas no dia do fato associada à falta de ratificação da versão acusatória em sede judicial representam óbices significativos à correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Diante desse cenário, não havendo desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da abordagem e da busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em suma, tenho por prejudicado o julgamento de mérito da apelação diante da necessidade de se reconhecer a flagrante
nulidade das provas ilícitas obtidas na busca pessoal
que resultou na prisão em flagrante do apelante e, por conseguinte, absolvê-lo das acusações constantes da inicial por fundamento diverso daquele que restou consignado na sentença impugnada.

Posto isso, em vista da ausência alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício
, nos termos dos artigos 654, §2º[8]
e 647-A, §único[9]
, ambos do CPP, para reformar a sentença recorrida nos seguintes termos:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
feita no apelante;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e de todos outros que lhes sejam derivados;

·

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1] Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2] Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

[3] Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

[4] Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

[5] Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

[6] EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[7] APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

[8] Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[9] Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 08/10/2024